Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-82.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015658-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROBERTO LOPES BORRALHO - CPF: 781.839.601-20 (APELADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC –

RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO) -INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
COMPROVAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA -
ENTENDIMENTO DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite, estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3
-
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

5 – O
termo inicial para implantação do benefício da aposentadoria por invalidez quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, qual seja,
30-8-2015,
descontando-se os valores porventura já percebidos.

6 -
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

INTERESSADO/APELADO:
ROBERTO LOPES BORRALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
1015658-82.2016.811.0041,

ajuizada por
Roberto Lopes Borralho
,

contra o
INSS
, julgou procedente os pedidos iniciais
para determinar a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade parcial e permanente.

Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id. 43971962), o INSS se insurge alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício da

aposentadoria por invalidez, carência e qualidade de segurado.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 43971966.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 45747536).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
1015658-82.2016.811.0041,

manejada por
Roberto Lopes Borralho
,

contra o
INSS
, julgou procedente os pedidos iniciais
para determinar a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade parcial e permanente.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação e da remessa necessária.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
1015658-82.2016.811.0041,

manejada por
Roberto Lopes Borralho
,

contra o
INSS
, julgou procedente os pedidos iniciais
para determinar a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade parcial e permanente.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
1015658-82.2016.811.0041,

manejada por
Roberto Lopes Borralho
,

contra o
INSS
, julgou procedente os pedidos iniciais
para determinar a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade parcial e permanente.

Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Da

análise dos autos, observa-se que o Autor
Roberto Lopes Borralho
, ajuizou Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez em desfavor do INSS,
objetivando a concessão do provimento antecipatório a fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91) – NB: 608.278.338-0 – cessado desde 30.08.2015, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduz, em síntese, que exerce função laboral de Pedreiro, da empresa WSM-Construtora e Incorporadora LTDA - EPP, e no exercício de sua atividade laboral na data de 30-7-2013, conforme CAT- comunicação de acidente de trabalho (ID. 43970834), sofreu acidente de trabalho que lesionou a sua coluna lombar.

Relata que, foi primeiramente afastado do trabalho em 08/2013 a 12/2013, que em 2014 retornou ao trabalho (para o mesmo setor onde exigia seu esforço físico), contudo seu problema se agravou diante do grande esforço físico que suportou.

Diz que, conseguiu no Sistema Único de Saúde a realização de vários exames, incluindo o de Ressonância Magnética, onde fora diagnosticada uma lesão expansiva na coluna, porém os peritos do INSS discordavam da avaliação levando o Requerente a prosseguir com seu labor mesmo sentindo dores insuportáveis na coluna, tendo prosseguido até setembro de 2014.

Destaca que, em outubro de 2014 ficou impossibilitado para o trabalho e foi concedido novo benefício autorizado para recebimento até 30-08-2015, quando foi cessado indevidamente pela Autarquia Federal.

Afirma que, até a presente data, o autor ainda não tem condições para o labor, inclusive faz uso de colete cervical.

Diante desse contexto, requer a concessão de tutela antecipada a fim de restabelecer o benefício de auxílio doença e posterior aposentadoria por invalidez.

O provimento antecipatório foi deferido ao ID n°. 43970844.

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 43970847).

Laudo pericial juntado por meio do (Id. 43971959).

Em 13-2-2020, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

Isto Posto,
consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade parcial e permanente. Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, carência e qualidade de segurado.

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Da carência e qualidade de segurado

Sobre a alegação de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei nº 8213/91, e que logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o Benefício da Aposentadoria por Invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(acidente de trabalho). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor o Benefício do Auxílio-Doença Acidentário, a partir de 24-10-2014 (Id. 43970835).

Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laborativa.

Da análise dos documentos acostados autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 21-3-2019 (Id. 43971959 – Dra. Michele Taques Pereira Baçan – CRM 5752-MT), que constatou incapacidade laborativa permanente,
Dor em coluna lombar
(CID; G83.1; M51. M54.4, M79.1, M19), além de consignar:

Quesitos do Autor

1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Desde quando?

R-
Sim. 14 de janeiro de 2016, conforme exame de imagem.

[...]

3 -
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo Requerente?

Resposta: Dor em coluna lombar.

[...]

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Sim.

Quesitos do INSS

[...]

5- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?

Resposta: Risco de complicação da degeneração do disco intervertebral se submetido a esforço físico acentuado.

[...]

7- A atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim. Intenso
.

[...]

13- O autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

14-

A incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Parcial, para atividade que exija esforço físico acentuado.

15- A incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente, pois o diagnóstico foi realizado em 2016, foi indicado o tratamento cirúrgico em dois momentos e até os dias atuais não realizou o procedimento. Não foi identificada a solicitação pelo SUS

[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, (CAT- comunicação de acidente de trabalho), observa-se que no dia
30-7-2013, o Autor sofreu acidente de trabalho, quando ao carregar uma contraverga (material usado para colocar nas janelas dos prédios para subir alvenaria), tropeçou e caiu, e a contraverga (50kg) caiu em cima do autor, lesionando sua coluna, ficando incapacitado para o desempenho de suas atividades laborais.

Dessa forma, considerando a função que era desempenhada pelo Autor (Pedreiro), o
baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto)
, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, ou, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.

Ora,
a incapacidade laboral, e ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Com efeito, a Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18.
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...] e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei nº 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelado para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que
Roberto Lopes Borralho
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico intenso (Pedreiro), baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Oportuno
mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.

(...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.

(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Correta, portanto, a sentença que deferiu o restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ao Autor,
em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.

2
. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.
JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.213/91. 3.
A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1º DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/2/2009, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/2/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO —
LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO
— ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
Recurso não provido.

(Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalto que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Data de início do benefício

Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau, no tocante da data de início do benefício, consignou que será contado da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade parcial e permanente. Contudo, tenho que o Juízo
a quo
, não agiu com acerto nesse ponto. Isso porque,
o
termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.

(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Portanto, comprovado que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, e tendo este cessado em 30-8-2015, logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a data inicial deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja,
30-8-2015.

Dessa forma, de ofício,
Retifico
em parte

o ato sentencial, para determinar que a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, seja a data de
30-8-2015,
descontando-se os valores porventura já percebidos.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com equívoco, ao arbitrá-los (20% vinte por cento), isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,
de ofício,

Retifico
em parte o ato sentencial, para determinar que
,
o
s honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício,
RETIFICO
em parte

o ato sentencial, para determinar que:

1- A
data de início do benefício, seja a data da cessação do auxílio-doença, qual seja,
30-8-2015,
descontando-se os valores porventura já percebidos.

2- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021